Tribunal: TJDFT
Processo: 0712034-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712034-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: GABRIEL CEDENO VERNAZA, MARIA DA GUIA DE FREITAS PEREIRA DE URANY, SAMUEL ALVES DE URANY D E C I S Ã O Nos termos já relatados na decisão ID 70353259, a CEF (Agravante e terceira interessada nos autos de origem), interpôs o recurso contra a decisão proferida em cumprimento de sentença, em que foi determinado ao cartório o cancelamento do registro de consolidação da propriedade de imóvel em favor da CEF, além da baixa do registro de alienação fiduciária. As partes dos autos de origem e ora Agravados firmaram contrato de gaveta para compra e venda do imóvel, o qual não é oponível ao credor fiduciário (CEF). Ocorre que, em audiência de conciliação, a CEF se comprometeu a apresentar os valores devidos para quitação do imóvel. Já está depositado em conta disponível ao Juízo o montante para a quitação do contrato com a CEF, a fim de que o imóvel passe à propriedade dos Agravados. O imbróglio central apresentado no recurso é o de que a CEF não consegue se apropriar do montante depositado em Juízo por meio de expedição de alvará, conforme determinado na decisão agravada, em razão de questões operacionais do Banco. Entretanto, a Agravante apresentou alternativas para receber os valores depositados em Juízo, como transação STR ou emissão de boletos para que os Agravados quitem a dívida contratual. Em razão da impossibilidade, até o momento, de receber os valores depositados em Juízo, a CEF argumenta que possui o direito de se tornar a proprietária plena do imóvel, de modo que pleiteia a reforma da decisão agravada em que se determinou o cancelamento do registro de consolidação da propriedade e a baixa do registro de alienação fiduciária. Os Agravados se manifestaram no sentido de que concordam que os valores já à disposição do Juízo a quo sejam repassados à CEF para quitar o contrato de alienação fiduciária. É o que se extrai das manifestações ID 70475805 e ID 71258686. Não há, portanto, uma questão controvertida ou discordância entre as partes, mas apenas a pendência de uma questão operacional para que os valores depositados nos autos sejam transferidos à CEF e, por conseguinte, com a quitação do contrato de financiamento, o imóvel não mais pertencerá à Agravante nem haverá razão para manter a restrição de alienação fiduciária. Em consulta aos autos de origem, verifico que foi proferida decisão (ID 237679363) para viabilizar a quitação após a transferência por meio de STR. A CEF se manifestou no sentido de que está aguardando a viabilização do pagamento via sistema STR. Ressaltou que também é possível a emissão de novo boleto para que o pagamento ocorra mais rápido. Em sequência, o Juízo a quo determinou à CEF que informe a possibilidade de emissão e juntada aos autos de novo boleto, a ser pago pelo BRB, “haja vista a impossibilidade das partes de efetuar o pagamento, uma vez que o valor se encontra depositado no BRB, em conta judicial vinculada a este juízo”. Até a presente data, não havia nova resposta da CEF nos autos de origem. Extrai-se, diante do narrado, que o motivo da insurgência recursal da CEF (não recebimento dos valores para quitação do contrato de financiamento) está prestes a ser solucionado, seja via sistema STR ou mediante emissão de boleto nos termos explanados pelo Juízo a quo. Após o recebimento do montante depositado em Juízo, não haverá mais interesse recursal da Agravante. Desse modo, suspendo o julgamento de mérito do presente recurso, ficando as partes cientes de que deverão comunicar se foi possível concluir ou não o procedimento de pagamento à CEF. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2025 14:27:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador